Tribunal: TJDFT
Processo: 0729869-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Acórdão que acolheu embargos do autor. Condenação genérica dos réus em honorários advocatícios. Erro material. Parte não vencida. Exclusão. Provimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao acolher embargos de declaração do autor, condenou genericamente os réus ao pagamento de honorários advocatícios, sem distinção entre partes vencedoras e vencidas.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consistiu em saber se os embargantes, não vencidos na apelação cível, poderiam ser incluídos na condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada de forma genérica em embargos anteriores, o que configuraria erro material e contradição.

III. Razões de decidir
3. O acórdão proferido na apelação cível reformou parcialmente a sentença somente em relação ao BRB – Banco de Brasília S.A., mantendo-se inalterada quanto ao Banco Inter S.A. e à Financeira Alfa S.A.
4. Ao acolher embargos do autor, o colegiado condenou genericamente “os réus” ao pagamento de honorários, sem delimitar que tal obrigação recairia apenas sobre o réu vencido.
5. A omissão configurou erro material e contradição em relação ao conteúdo do acórdão de mérito, justificando acolhimento dos aclaratórios para sanar a imprecisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e providos para excluir Banco Inter S.A. e Financeira Alfa S.A. da condenação em honorários advocatícios, que deverá recair exclusivamente sobre o BRB – Banco de Brasília S.A.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §8o, e 1.022, I e III.